Tribunal: TJDFT
Processo: 0006913-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006913-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVANILDE BATISTA REIS FERREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto (Edital 02/2020) em relação a HELLEN CRISTINE REIS FERREIRA e RAIMUNDO ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA (sucessores da credora IVANILDE BATISTA REIS FERREIRA) em razão da existência de discussão judicial em curso (ID 22095871 e ID 220958722, p. 24/25). Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MOARES SOUZA Juiz de Direito Substituto